Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO CONTESTAÇÃO CONDICIONADA À EXECUÇÃO DA LIMINAR. ACOLHIMENTO.
1. O Decreto-lei no 911/69 estabelece um momento especial para a apresentação da resposta do réu, nos feitos submetidos à sua disciplina, sendo certo que a oferta de contestação antes do cumprimento da liminar não atende às diretrizes do referido diploma legal, mormente quanto ao momento oportuno para a defesa.
2. Agravo de instrumento provido.